Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002832-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ALAIL JACINTA BARBOSA - CPF: 551.730.801-59 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002832-43.2024.8.11.0041

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE. IDOSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AOS PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Operadora de plano de saúde rescindiu unilateralmente contrato de plano de saúde de paciente idosa em tratamento médico. A paciente recorreu da decisão, alega que a rescisão coloca em risco sua saúde e viola o princípio da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por parte da operadora, é abusiva, considerado a condição de saúde da paciente, pessoa idosa em tratamento médico.

III. Razões de decidir

3.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, embora permitida pela legislação e jurisprudência pátrias, desde que observados os requisitos legais, configura-se abusiva no caso em tela, pois viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito à saúde, assegurado constitucionalmente.

4.

A interrupção do tratamento médico em razão da rescisão contratual pode gerar graves consequências para a saúde da paciente idosa, porquanto coloca em risco sua vida.

5.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, em situações como a dos autos, implica conduta abusiva por parte da operadora.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por operadora, em caso de paciente idoso em tratamento médico, configura-se abusiva, viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito à saúde. 2. A interrupção do tratamento médico em razão da rescisão contratual pode gerar graves consequências para a saúde do paciente idoso, coloca em risco sua vida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.656/1998; Resolução Normativa ANS n. 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2085700 SP 2022/0067681-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022; N.U 1015794-27.2024.
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
1
31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; N.U 1000649-69.2022.8.11.0009,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
2
23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1002832-43.2024.8.11.0041

APELANTE
: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: ALAIL JACINTA BARBOSA

3a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Ação
: Obrigação de Fazer

Sentença
: Julgou parcialmente procedente para confirmar a tutela provisória, a fim de condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em manter o contrato celebrado com a autora até a finalização do tratamento da dependente ou até a realização da migração para outro plano da mesma abrangência e coparticipação.

Apelação
(Id. 243257252): Sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito ao rescindir o contrato, porquanto a legislação prevê a possibilidade de rescisão unilateral de planos de saúde coletivos, desde que a operadora notifique o beneficiário com 60 dias de antecedência.

Alega dificuldades financeiras e que o contrato em questão foi firmado em desacordo com as normas.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a revogação da tutela antecipada concedida a fim de julgar improcedente a ação.

Sem Contrarrazões
(Id. 244177690 – Certidão).

Em parecer, o
Ministério Público
opina pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002832-43.2024.8.11.0041

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALAIL JACINTA BARBOSA para condenar a apelante a manter o contrato do plano de saúde coletivo por adesão firmado com a apelada até a finalização do tratamento da dependente ou até a realização da migração para outro plano de mesma abrangência e coparticipação.

A controvérsia está em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por parte da Unimed Cáceres, é abusiva ou não, no caso em questão.

A Unimed sustenta, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida após a vigência do contrato e mediante notificação com antecedência de 60 dias, que a Unimed Cáceres enfrenta dificuldades financeiras e que o contrato em questão foi firmado em desacordo com as normas.

A rescisão unilateral de contratos de plano de saúde coletivos é, de fato, admitida pela legislação e jurisprudência pátrias, desde que observados os requisitos legais, como a notificação prévia com prazo mínimo de 60 dias e a não ocorrência de abusividade.

No entanto, o caso em tela exige uma análise mais aprofundada, considerado as particularidades que o envolvem, especialmente a condição de saúde da genitora da apelada, pessoa idosa acometida por doença grave que necessita de tratamento contínuo.

É incontroverso que a interrupção do tratamento pode gerar graves consequências para a saúde da usuária, coloca em risco sua vida.

Nesse contexto, a rescisão unilateral do contrato, embora formalmente amparada em lei, configura-se abusiva, por violar o princípio da boa-fé objetiva e o direito à saúde, assegurado constitucionalmente.

Nesse sentido:

CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. PARTE BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO
DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" ( AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019).
2. Tal orientação foi confirmada pela Segunda Seção, em 22/6/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, aprovando-se a seguinte tese:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema Repetitivo n. 1.082.)
3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, no caso, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2085700 SP 2022/0067681-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO –
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE – PESSOA IDOSA E QUE FAZ USO ATIVO DO PLANO DE SAÚDE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II –
Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido de doença grave ou esteja em pleno tratamento.
(N.U 1015794-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA APELANTE
- PRELIMINAR REJEITADA – PACIENTE MENOR DE IDADE - SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA INTEGRADA COM USO DO PROTOCOLO PEDIASUIT – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539/2022 DA ANS – COBERTURA OBRIGATÓRIA A TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - CUSTEIO DEVIDO - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É “abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0)
. A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional. Na Resolução Normativa n. 539/2022, a ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se inclui o autismo. Assim, desde 1o-7-2022 é obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico classificado na CID F84. (N.U 1000649-69.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, em situações como a dos autos, implica conduta abusiva por parte da operadora.

Assim, entende-se que a rescisão unilateral do plano de saúde pela Unimed foi abusiva, porquanto violou os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, bem como o direito à saúde dos beneficiários.

Desta feita, demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, é caso de manter a sentença que determinou que condenou a operadora a manter o contrato celebrado até a finalização dos tratamentos da dependente ou até a realização da migração para outro plano da mesma abrangência e coparticipação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024